Tribunal: TJMT
Processo: 0027567-33.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027567-33.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS PEREIRA PLACIDO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEWS CONCEICAO ASSIS - CPF: 057.581.611-28 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR - CPF: 467.022.788-29 (RECORRIDO), ELIAS RODRIGUES DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS PEREIRA PLACIDO (RECORRENTE), LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR - CPF: 467.022.788-29 (RECORRENTE), MATHEWS CONCEICAO ASSIS - CPF: 057.581.611-28 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE – INDICATIVOS DE QUE SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – RECURSO DEFENSIVO – IMPRONÚNCIA DO ACUSADO LUIZ CARLOS QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A SUA PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO – IMPRONÚNCIA DE LUIZ CARLOS QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO – MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DO ACUSADO LUCAS DESPROVIDO E RECURSOS MINISTERIAL E DO ACUSADO LUIZ CARLOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Persistindo fortes indicativos de que os acusados são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, devem ser pronunciados pela prática do crime de organização criminosa (
art. 1º, §1º e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013).

Imperativa a pronúncia pelo homicídio qualificado se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas e no interrogatório dos réus, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (TJMT, Enunciado n. 2).

Existindo indícios suficientes acerca da motivação torpe para o cometimento do crime e que o réu agiu por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, devem ser mantidas as qualificadoras impugnadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por
Lucas Pereira Plácido
e
Luiz Carlos Santos Salvador
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0027567-33.2019.8.11.0042, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a impronúncia em relação ao acusado Luiz Carlos quanto aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada, por falta de provas da autoria, e, quanto ao acusado Lucas, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 125704333).

O Ministério Público, por sua vez, requereu a pronúncia dos acusados pela prática do crime de organização criminosa (art. 1º, §1º e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), já que os elementos de prova apontam que seriam integrantes da facção “Comando Vermelho” (Id.

125704327).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 125704339 e Id. 147426669).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 125704352).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de
Lucas Pereira Plácido
e pelo
provimento parcial dos recursos de Luiz Carlos Santos Salvador e do Ministério Público
(Id. 152680658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de abril de 2019, por volta das 00h10min, em frente à residência localizada na rua 57, quadra 197, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados
Lucas Pereira Plácido
,
Mathews Conceição Assis
e
Luiz Carlos Santos Salvador
, com manifesta intenção homicida, na companhia de mais dez pessoas não identificadas, mataram Elias Rodrigues de Arruda, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, a exordial acusatória relata que, por período não determinado, os acusados
Lucas Pereira Plácido
,
Mathews Conceição Assis
e
Luiz Carlos Santos Salvador
integraram a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Em síntese, a denúncia narra o seguinte contexto fático:

“
(...) FATO 01

Depreende-se dos autos que, no dia 08 de abril de 2019, Maria de Lourdes Santos Salvador teria, supostamente, roubado o valor de R$ 100,00 (cem reais) de Edivaldo Pedro de França, vulgo índio, padrasto da vítima, tendo escondido o referido valor na cintura da calça que vestia, sendo que, na ocasião, a vítima Elias correu atrás de Maria de Lourdes com o objetivo de recuperar o referido valor.

Após, a vítima Elias procurou seu irmão, Edilson Rodrigues de Arruda, relatando que estavam “atrás dele”, momento que foram até a residência da vítima e, na frente desta, estavam presentes os indiciados Mathews da Conceição Assis, Lucas Pereira Plácido, Luiz Carlos Santos Salvador, bem como Maria de Lourdes, Júnior Cesar da Silva e cerca de mais 10 (dez) pessoas acusando a vítima de ter roubado Maria de Lourdes.

Diante da situação, Edilson Rodrigues, irmão da vítima, decidiu sair do local, aparentemente com o fim de obter informações sobre o roubo praticado supostamente pela vítima, instante em que o indiciado Mathews da Conceição, afirmou que havia ido até a residência da vítima a mando de seu “padrinho” para resolver a situação, assim como que, o “disciplina” do Comando Vermelho estava descendo para resolver a situação.

Sendo assim, após a saída de Edilson Rodrigues, apurou-se que o denunciado Lucas Pereira, a mando de Mathews da Conceição, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, aproveitando-se que a vítima estava de costas, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, sendo atingido por 4 (quatro) destes, que foram a causa de sua morte, conforme laudo pericial (necrópsia) às fls. 72/87.

Depreende-se dos autos ainda que a vítima Elias havia sofrido um “salve” dos membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho, por estar praticando, supostamente, furtos no bairro, cerca de uma semana antes do delito em questão. O delito foi cometido por motivo torpe, haja vista a execução da vítima por vingança e em razão da vítima ter, supostamente, roubado uma moradora da região.

FATO 02

Apurou-se que os denunciados são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, dentre elas o atual homicídio, e com emprego de arma de fogo, sendo que o denunciado Mathews seria conhecido como o “disciplina”.

Desse modo, importante salientar que, o “disciplina” no Comando Vermelho é a forma pela qual a pessoa que é encarregada de “fazer a justiça”, ou seja, punir, é denominada (...)
” (Id. 125704205, pp. 1-5).

Diante de tais fatos,
os acusados
Lucas Pereira Plácido
,
Mathews Conceição Assis
e
Luiz Carlos Santos Salvador
foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e organização criminosa
(art. 1º, §1º e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013).

Encerrada a instrução atinente à primeira fase procedimental, a denúncia foi parcialmente admitida para pronunciar os acusados pela prática dos crimes de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

Insatisfeita, a defesa do acusado
Luiz Carlos Santos Salvador
interpôs o presente recurso, requerendo a sua
impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação
nos crimes contra ele imputados.

Em contrapartida, o
Ministério Público postulou a pronúncia de todos os acusados pela prática do crime de organização criminosa
, já que os elementos de prova indicam serem eles integrantes da facção “Comando Vermelho”.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva (CPP, art. 413).

Na hipótese, constata-se que a materialidade dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa está satisfatoriamente demonstrada pela certidão de óbito de Id. 125704205, p. 115; pelo laudo de necropsia de Id. 125704205, pp. 151-179; pelo laudo pericial do local do crime de Id. 125704205, pp. 193-227; pelo relatório de investigação de Id. 125704205, pp. 85-93; pelos boletins de ocorrência de Id. 125704205, pp. 17-19, 35-36 e 51-52; e pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo (relatório de mídia de Id. 125704210).

Igualmente, quanto à autoria imputada ao acusado Luiz Carlos, observo que as provas levantadas durante a fase do sumário da culpa indicam a sua participação no homicídio descrito na denúncia, o que determina a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido na fase inquisitiva, o
acusado Luiz Carlos
narrou que soube que a vítima Elias, vulgo “Ira”, além de roubar a sua mãe, tentou estuprá-la, motivo pelo qual, indignado, contatou Lucas para lhe auxiliar a “tirar a limpo” essa situação. Esclareceu que Lucas atirou contra a vítima após receber o aval do acusado Mathews, que é “disciplina” do “Comando Vermelho”:

“
(...)
Que o depoente estava bravo com toda essa situação, em razão do IRA ter tentado estuprar e ainda ter roubado a sua mãe, razão pela qual o depoente contou o que aconteceu a LUCAS, alcunhado de “FINO”
; que em razão disso, LUCAS, o depoente e mais dois indivíduos que o depoente não sabe o nome, foram na Chácara do ÍNDIO, sendo que acabaram encontrando os chinelos da sua genitora lá, sendo que aí retornaram para o bairro, momento em que “FINO” disse ao depoente que era para levar sua mãe para reconhecer o “IRA”; que aí foram em direção a residência da vítima, o depoente, sua genitora, JUNIOR, o LUCAS alcunhado de “FINO” e mais três rapazes que são da chácara do loteamento Sampaio (linha 17), que

o depoente não conhece, momento em que começaram a discutir com o IRA, sendo que FINO perguntou a genitora do depoente se foi ele quem havia tentado lhe estuprar e que roubou o valor de R$ 450,00; que o depoente relata que sua genitora respondeu que sim, mais aí nesse momento, sua genitora diz: “Não faz nada com ele, por favor, não bate nele”;
Que nesse instante, o MATHEWS entrou no meio e disse: “Que tivesse que passar o IRA, era para passar, porque tudo era comandado pelo CV/MT” sendo que aí o MATHEWS balançou a cabeça para FINO, momento em que FINO balançou a cabeça para o depoente e para sua genitora e começou a atirar na vítima
; que o depoente saiu correndo, sendo que ouviu três tiros; que pelo que sabe,
não sabia que MATHEWS era o “disciplina do CV/MT”, mas que depois de ontem, quando o MATHEWS deu a voz do comando para FINO, acabou que o depoente acredita que seja o disciplina mesmo, ‘porque ninguém da ordem sem ser’
(...)
” (Id. 125704205, pp. 70-71).

Em juízo, o acusado Luiz Carlos confirmou que o corréu Lucas atirou contra a vítima após a autorização de Mathews. Disse que se dirigiu até a casa da vítima em companhia de Lucas para “tirar satisfação” sobre o ocorrido com a sua mãe e confirmou que Lucas, Mathews e mais de dez pessoas encurralaram o ofendido, momento em que Lucas disparou contra ele:

“
(...) que sua mãe Maria de Lourdes à princípio não queria fazer o reconhecimento da pessoa que lhe havia roubado no sítio, mesmo assim ela foi e reconheceu a vítima Elias como sendo a pessoa que roubou seu dinheiro (...)
narra que o réu Lucas Plácido atirou na vítima
(...)
que Lucas e Mathews encurralaram a vítima e que havia umas 10 pessoas encurralando a vítima
(...) que o interrogado juntamente com o réu Lucas se dirigiram até a casa da vítima (...) que

confirma que havia umas 10 pessoas encurralando a vítima (...) que Mathews chegou e falou que na quebrada não poderia roubar; que Mathews chegou e mandou o interrogado e sua mãe vazar (...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704290).

O
corréu Lucas
confessou ser o autor dos disparos que deram causa à morte de Elias, porém, disse que agiu por impulso, pois ficou indignado ao saber que a vítima tentou estuprar a mãe de Luiz Carlos. Admitiu que falou para Mathews que iria atirar contra Elias e que é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”:

“
(...)
Que o interrogando confessa que diante da amizade que tem como BEBÊ e pensando em sua mãe, não quis deixar barato para a vítima, sendo que não aceita ‘estupro’
(...) que o interrogando confessa que depois que ELIAS disse que realmente iria estuprá-la e admitiu isso,
o interrogando saiu de ‘canto’ onde se encontrava pegou o revólver 38, canela sêca e meteu 04 balas na vítima na frente de todos que estavam ali
; Que perguntado ao interrogado se pertence a alguma facção criminosa?

Que o interrogando responde que sim, que pertence a facção Comando Vermelho de MT
(...)
” (Id. 125704205, pp. 339-341).

“
(...) Confirma seu apelido de ‘FINO’ (...) que nega que foi à Chácara do Índio com o réu Luiz Carlos (...) que Luiz Carlos apareceu no momento em que o interrogado estava na casa da vítima (...) que a mãe do réu Luiz Carlos também estava próxima do local do fato e tinha umas 06 pessoas conversando com a vítima (...)
esclarece que falou para o corréu Mathews que iria matar Elias porque Elias teria tentado estuprar a mãe do réu Luiz Carlos
(...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704290).

O
acusado Mathews
, embora tenha admitido que estava no local do crime, negou ter qualquer participação no homicídio ou ser integrante de organização criminosa:

“
(...) o interrogando afirma que estava indo para sua residência, quando ouviu uma discussão entre ALINE, BEBÉ e a vítima, onde ALINE dizia: "Você tentou me estuprar e ainda roubou R$ 400,00"? QUE isso aconteceu no dia 08.04.19 antes da discussão; QUE o interrogando chegou de conversar com o irmão da vítima, de nome "DINGO"? QUE o interrogando respondeu que ia ver o que estava acontecendo, sendo que DINGO disse "larga mão desses caras", sendo que o interrogando afirma que foi no local para ver o que "era"; QUE chegando lá, ficou na esquina da casa da vítima, para ver toda a situação até a chegada da polícia, sendo que quando viu a chegada de duas viaturas da PM o interrogando ficou no WI-FI; (...) QUE perguntado ao interrogando se participou do crime?
QUE o interrogando afirma que somente ficou olhando da esquina, nega ter qualquer participação nesse crime
; QUE perguntado ao interrogando se matou a vítima?
QUE o interrogando respondeu que não matou a vítima
; QUE perguntado ao interrogando se depois que foi mandado embora por justa causa se entrou para o mundo do crime? que o interrogando afirma que não; QUE perguntado ao interrogando se quando conversou com CRISTIANE falou se a vítima era estuprador? QUE o interrogando respondeu que disse para sua sogra CRISTIANE que sim; QUE o interrogando não disse quem seria a vítima do estupro para sua sogra CRISTIANE; QUE perguntado ao interrogando se sabia que se a vítima estava prometido pela facção CV/MT? QUE o interrogando respondeu que não tem conhecimento sobre isso;
QUE perguntado ao interrogando se pertence ao CV/MT? QUE o interrogando respondeu que não, dizendo que sua facção é "Deus"
(...)
” (Id. 125704205, pp. 35-39; relatório de mídias de Id. 125704290).

Em contrapartida, o informante
Edilson Rodrigues de Arruda
, irmão da vítima, afirmou em juízo que o acusado Luiz Carlos estava no local do crime e instigava os demais a punir Elias, destacando que, na ocasião, Mathews lhe disse que “o padrinho” havia determinado a execução da vítima:

“
(...) que diante da situação resolveu ir atrás do Índio momento em que encontrou com
o réu Mathews que falou para Edilson: “Meu padrinho já mandou resolver”
(...)
que o réu Luiz Carlos também estava na frente de sua casa instigando a morte de seu irmão
(...)
que entre as pessoas que estava na frente de sua casa o réu Luiz Carlos Santos era o que estava mais agitado, que mais instigava pedindo a morte da vítima
(...)
” (Id. 125704205, pp. 107-109; trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704210).

Do mesmo modo, a testemunha
Marcio Martins Teixeira
relatou, tanto na fase policial como em juízo, que havia várias pessoas em frente à residência do ofendido “
colocando pilha
” e pedindo a todo momento a punição da vítima, inclusive o apelante Luiz Carlos e sua genitora Maria de Lurdes, que até então o acusava apenas de roubo, destacando que a história envolvendo estupro somente surgiu após o assassinato. Confirmou que Mathews chegou ao local e disse que “o padrinho” havia determinado que a questão fosse “resolvida”. Após os fatos, as pessoas que ali estavam incitando o crime saíram gritando “Comando Vermelho, porra” (Id. 125704205, pp. 121-123; relatório de mídias de Id. 125704210).

A informante
Maria de Lurdes Santos
, pessoa que supostamente teria sido roubada pela vítima, afirmou em juízo que Mathews lhe procurou para confirmar quem havia lhe atacado e subtraído, momento em que apontou Elias, vulgo “Ira”, mas que soube por seu filho Luiz Carlos que quem atirou contra a vítima foi o corréu Lucas:

“
(...)
Que Mathews lhe obrigou a contar quem havia praticado o roubo de seu dinheiro
; que tinha várias pessoas querendo saber quem foi a pessoa que tinha praticado o roubo de seu dinheiro (...) que depois que reconheceu a pessoa de Elias, vulgo ‘IRA’ como a pessoa que lhe havia roubado o seu dinheiro, Mathews mandou a depoente vazar do local (...) que contou o episódio ao seu filho (réu Luiz Carlos) e para Lucas Plácido; que Lucas Plácido a chamou para fazer o reconhecimento da vítima Elias, vulgo ‘IRA’ (...) que Lucas Plácido mandou recado para a depoente ir fazer o reconhecimento da pessoa (...)
que o réu Luiz Carlos lhe contou que quem matou a vítima Elias, vulgo ‘IRA’ foi o réu Lucas Plácido
(...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704210).

Outrossim, o informante
Júnior César da Silva
, padrasto do acusado Luiz Carlos, confirmou em juízo que havia várias pessoas em frente à residência da vítima para tirar satisfação do ocorrido com a sua convivente Maria de Lurdes, inclusive o acusado Luiz Carlos, destacando que Mathews disse na ocasião que “
iriam resolver
” e que ele e sua esposa podiam “
vazar
”, pois “
aqui quem manda é nóis
”, fazendo alusão ao “Comando Vermelho” (relatório de mídias de Id. 125704210).

O policial civil
Maerço Gonçalves de Magalhães
relatou em juízo que as investigações apontavam que todas as pessoas que estavam em frente à residência de Elias, incluindo o recorrente Luiz Carlos, instigavam à sua morte, mas que o crime foi executado pelo acusado Lucas, após a autorização de Mathews, apontado como “
disciplina
” do “Comando Vermelho”:

“
(...) que recebeu informação que o indivíduo Lucas teria praticado o crime (...) que o Lucas, vulgo FINO foi ouvido na Delegacia e assumiu a autoria sobre o homicídio de Elias (...) que a história do padrinho é justamente porque o irmão da vítima de Edilson saiu de sua casa atrás do Índio para averiguar o roubo e no trajeto ele (Edilson) encontrou com Mathews; que Mathews disse a ele que tava indo lá para resolver (...) que havia várias pessoas na frente da casa da vítima Elias esperando Mathews chegar para dar a ordem para matar a vítima (...)
que todas as pessoas que estavam na frente da casa da vítima, incluindo o réu Luiz Carlos Santos Salvador e sua genitora estavam incitando a morte da vítima Elias até o momento da chegada do Mathews
(...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704210).

Em suma, os elementos probatórios colhidos durante a fase do sumário da culpa apontam que o acusado Luiz Carlos procurou o corréu Lucas cobrando-lhe a intervenção do “Comando Vermelho” para apurar/punir a vítima por ter ela roubado a sua mãe.

Além disso, há fortes indícios de que o acusado Luiz Carlos, juntamente com um grupo de mais de dez pessoas, estava em frente
a residência da vítima instigando o seu assassinato, como forma de punição pelos delitos por ela supostamente praticados, e que a sua morte foi autorizada pelo “Comando Vermelho”, por meio do seu membro “disciplina”, o corréu Mathews.

Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, entendo que a acusação está embasada em depoimentos seguros que indicam a participação do acusado Luiz Carlos na prática do homicídio narrado na denúncia, o que determina a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Todavia, no que se refere ao crime de organização criminosa, razão assiste ao Ministério Público quanto à configuração delitiva, posto que os elementos probatórios levantados durante a fase instrutória apontam que os réus Lucas e Mathews são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Com efeito, na decisão de pronúncia o delito de organização criminosa foi desclassificado para associação criminosa armada, porque o magistrado
a quo
entendeu que, havendo apenas três pessoas denunciadas, “
não se verifica a reunião do requisito primordial e objetivo, qual seja, a reunião de no mínimo, 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza
”.

No entanto, como dito acima, as provas apuradas indicam que os réus Lucas e Mathews integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, que “
possui dezenas, senão centenas de “filiados”, o que preenche o requisito de tipicidade exigido pela lei de organização criminosa, não importando o número de denunciados
” (Id. 125704327, p. 8).

Aliás, conforme bem pontuado no parecer ministerial de Id. 152680658, há indicativos de que “
o homicídio em questão foi determinado pelas lideranças da organização criminosa que se intitula “Comando Vermelho” que, infelizmente, está representada e em plena atividade criminosa em todas ou quase todas as cidades do nosso Estado. Tanto é assim, que o acusado Luiz Carlos Santos Salvador, quando soube do entrevero envolvendo sua mãe e a vítima Elias, ao invés de procurar as autoridades estatais, foi em busca de lideranças da referida organização criminosa, as quais conhecia, para solucionar a questão, no que foi prontamente atendido
”.

Por outro lado, observo que razão assiste à defesa no que tange ao delito de organização criminosa imputado ao acusado Luiz Carlos, pois não há elementos de prova robustos que indiquem ser ele integrante da referida organização criminosa.

Extrai-se do depoimento do delegado de polícia
Marcel Gomes de Oliveira
que, conquanto existam indícios robustos apontando que os corréus Lucas e Mathews são integrantes do “Comando Vermelho”, não é possível afirmar o mesmo em relação ao apelante Luiz Carlos:

“
(...) Advogado do Mathews: “o resultado desse trabalho do senhor, presidindo esse inquérito fica claro pra você que o Mathews é do Comando Vermelho?

Delegado Marcel: Sim, cheguei a essa conclusão que tanto ele quanto o Lucas integram organização criminosa, tanto pelo o que eles falaram quanto pelo o que ficou apurado (...).

Advogado do Mathews: Na visão do senhor esse padrinho estava dentro do presidio ou fora do presidio?

Delegado Marcel: Isso aí eu não posso dizer (...).

Juiz: E a participação dele (Luiz Carlos) no Comando Vermelho como faccionado?

Delegado Marcel: “Não, isso não restou evidentemente apurado
(...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704210).

No mesmo sentido, o investigador de policial
Maerço Gonçalves de Magalhães
afirmou em juízo que, conquanto o apelante Luiz Carlos tenha procurado membros da facção criminosa para auxiliá-lo na questão envolvendo a vítima Elias e sua mãe, não há nos autos elementos suficientes para indicar que seria ele integrante da referida organização criminosa (relatório de mídias de Id. 125704210).

Interrogado em juízo, o
acusado Luiz Carlos
asseverou que “
nunca foi e não é integrante da facção comando vermelho, sendo um rapaz religioso e que não tem capacidade de fazer mal a ninguém, não fez e nunca fará
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704210).

Dessa forma, embora as provas demonstrem que o recorrente Luiz Carlos pediu auxílio para o corréu Lucas, visto que sabia que ele era membro da facção “Comando Vermelho” e, portanto, “resolvia” os problemas na região, não há no conjunto probatório elementos suficientes que denotem que Luiz Carlos se associou de forma permanente e estável à referida facção criminosa, motivo pelo qual deve ser impronunciado quanto ao delito descrito no art. 1º, §1º e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, nos termos do art. 414 do CPP.

Por fim,
a defesa do acusado

Lucas Pereira Plácido

requereu a exclusão das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, diante da fragilidade probatória quanto à sua presença.

Contudo, após o exame acurado das provas amealhadas, entendo que há indicativos suficientes de que a vítima foi executada como forma de vingança e demonstração do poderio da organização criminosa “Comando Vermelho”, que dita as regras no bairro Pedra 90 e não tolera a atuação criminosa de delinquentes avulsos.

Conforme asseverado pelo magistrado
a quo
: “
a suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido uma espécie de represália, vingança dos membros de facção criminosa contra a vítima Elias que roubou dinheiro da genitora do réu Luiz Carlos Santos e porque também já havia cometido outros furtos no Bairro Pedra 90, portanto, os réus decidiram matar a vítima como escopo de vingança e mostrar que a atuação do grupo é valente e poderosa
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 125704309 e relatório de mídias de Id. 125704210).

Igualmente, há indicativos de que a vítima foi cercada e encurralada por várias pessoas que exigiam o seu linchamento e atingida por quatro tiros nas costas, situação que possivelmente dificultou ou impediu a sua defesa, justificando a presença da qualificadora prevista no inciso IV, do art. 121, § 2º, do Código Penal.

Portanto, a submissão do recorrente Lucas a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da denúncia é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1.
A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3.
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4. Agravo improvido.
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1848420/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.2.2022) – destaquei.

O tema encontra-se pacificado por esta Corte de Justiça, conforme se dessume do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa quanto a ausência de provas da presença das qualificadoras, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a manutenção das impugnadas qualificadoras.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso do acusado Lucas Pereira Plácido
e
dou parcial provimento aos recursos do Ministério Público e do acusado Luiz Carlos Santos Salvador
a fim de pronunciar Lucas Pereira Plácido e Mathews Conceição Assis pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e organização criminosa (art. 1º, §1º e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) e pronunciar Luiz Carlos Santos Salvador pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), porém, impronunciá-lo quanto ao delito de organização criminosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023